Tribunal: TJSP
Processo: 2159937-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VOTO No 45.225

Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Juros moratórios – Aplicabilidade do Tema 810 do STF.

Correto o Juízo em fixar honorários advocatícios em razão da ausência de pagamento. Nos termos do art. 523,

Ementa:
VOTO No 45.225

Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Fixação de honorários advocatícios – Possibilidade – Juros moratórios – Aplicabilidade do Tema 810 do STF.

Correto o Juízo em fixar honorários advocatícios em razão da ausência de pagamento. Nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, ou seja, se houver necessidade de desencadeamento dos atos executórios para o prosseguimento da demanda ora discutida, continua cabível o arbitramento de honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 1o, do CPC/2015, "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente" - No caso ora sob exame, deve ser aplicada a nova sistemática dos juros moratórios decorrentes da execução contra a Fazenda Pública. Neste sentido o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no RE 870947 (Tema 810), relatado pelo Ministro Luiz Fux: "Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009".

Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159937-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante MUNICIPIO
DE UBATUBA, é agravado LAURO BROTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159937-17.2020.8.26.0000 - Voto no 45.225 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2159937-17.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Ubatuba
Agravado: Lauro Brotto
Comarca: Ubatuba (1a Vara - Proc. n.o 0004078-90.2019.8.26.0642)
Juiz (a):
Luiz Henrique Lorey
VOTO No 45.225
Agravo de instrumento
Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança Contrato de locação Cumprimento
de sentença Impugnação rejeitada Fixação de honorários
advocatícios

Possibilidade

Juros
moratórios

Aplicabilidade do Tema 810 do STF.
Correto o Juízo em fixar honorários advocatícios em razão da
ausência de pagamento. Nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, ou seja, se houver necessidade de desencadeamento
dos atos executórios para o prosseguimento da demanda ora
discutida, continua cabível o arbitramento de honorários
advocatícios de acordo com o art. 85, § 1o, do CPC/2015, “são
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção,
no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente” - No caso ora sob exame, deve ser aplicada
a nova sistemática dos juros moratórios decorrentes da
execução contra a Fazenda Pública. Neste sentido o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no RE 870947
(Tema 810), relatado pelo Ministro Luiz Fux: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos
no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009”.
Agravo provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159937-17.2020.8.26.0000 - Voto no 45.225 - fss
3
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 15/16 (fls. 51/52 dos autos principais), proferida nos autos
da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em
contrato de locação, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, rejeitou a impugnação apresentada no caso vertente pelo
devedor, tendo sido fixado honorários advocatícios no percentual de dez
(10%) do valor da condenação. Alega o executado, ora agravante, em
síntese, que no caso em tela há excesso de execução; que não se há de falar
em fixação de honorários advocatícios; que aplicável a Súmula 519 do
STJ; que aplicável o Tema 810 do STF, qual decidiu pela aplicação de
atualização pelo IPCA-E e juros de 0,5% a.m. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede para: “excluir a condenação dos honorários
sucumbenciais pela rejeição da impugnação ora apresentada, e aplicação do Tema 810
do STF” (fl. 05). Negado efeito suspensivo (fl. 20). Veio contraminuta (fls.
23/25).
É o relatório.
O executado, ora agravante, discorda dos juros e
dos honorários advocatícios.
A impugnação oferecida pelo executado, ora
agravante, foi rejeitada pelo Juízo que considerou correto fixar os
honorários advocatícios na execução, bem como os juros moratórios, tal
como constou da r. decisão agravada.
“Vistos.
1.
Trata-se
de
IMPUGNAÇÃO
AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159937-17.2020.8.26.0000 - Voto no 45.225 - fss
4
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que move Lauro Brotto em face da Prefeitura Municipal
de Ubatuba, que alega, em síntese, excesso de execução em razão da incidência dos
juros de mora pelo exequente, sem previsão no título executivo. Assim, entende como
devida a execução no valor de R$42.125,39. Em resposta, a parte impugnante requereu
a rejeição da impugnação, tendo em vista que, embora omisso na sentença, a incidência
de juros é devida, tal como entendimento sedimentado pelo enunciado 254 da Súmula do
STJ. DECIDO. A impugnação é improcedente. O título judicial, ora executado, consiste
em na sentença prolatada nos autos no 100449934.2017.8.26.0642, que condenou a
impugnante ao "pagamento dos aluguéis vencidos até a entrega das chaves, observando
que o valor correspondente aos alugueres (R$1.9000,00) deverá ser atualizado pela
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o vencimento até o efetivo
pagamento" Ocorre que, embora omisso quanto aos juros de mora, sua incidência faz-se
necessária por ser tal parcela considerada mero consectário da condenação, nos termos
assegurados pela Súmula 254 do STF. "Súmula 254 'STF. Incluem-se os juros moratórios
na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. "Nesse sentido ainda:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO JUROS MORATÓRIOS - Os juros de mora, ainda que
omisso no pedido inicial e na condenação, têm incidência, pois se trata de pedido
implícito, que decorre de lei Súmula 254 do STF Precedentes do E. STJ Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.' (TJSP; Agravo de Instrumento 2123520-07.2016.8.26.0000;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2016; Data de Registro: 05/10/2016)
Considerando que os juros acrescidos pela impugnada se encontra em Conformidade
com o disposto nos artigos 405 e 406 do Código Civil, não há qualquer excesso na
execução a ser reconhecido. Por fim, não havendo demais impugnações aos cálculos
apresentados, reputa-se-os como corretos, devendo a execução prosseguir pelo exato
valor de R$51.981,75 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e
cinco centavos) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159937-17.2020.8.26.0000 - Voto no 45.225 - fss
5
forma que a execução deverá prosseguir pelo valor de R$51.981,75 (cinquenta e um mil
novecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), para agosto/2019, conforme
cálculos a fls. 04/05, a ser corrigido monetariamente desde a data base. Em razão da
sucumbência, condeno o impugnante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
3o, inciso I do Código de Processo Civil...”.
Inaplicável a Súmula 519 do STJ em relação aos
honorários advocatícios. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE
COISA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM
PERDAS E DANOS. Diante da impossibilidade de entrega da propriedade e posse do
imóvel ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, perfeitamente possível
a conversão da obrigação em perdas e danos, de acordo com os artigos 499 do Código
de Processo Civil. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade da Súmula 519 do C. STJ.
Nova regulamentação sobre a matéria. Cumprimento de sentença iniciado após a entrada
em vigor do novo CPC. Art. 85, § 1o, do CPC. Honorários advocatícios devidos na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não e nos recursos interpostos. Custas processuais. São devidas custas
judiciais na fase de cumprimento de sentença Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n.o 2108788-79.2020.8.26.0000 - 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator J.B. Paula Lima j.
em 08.07.2020).
Correto o Juízo em fixar honorários advocatícios
em razão da ausência de pagamento. Nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de quinze dias,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159937-17.2020.8.26.0000 - Voto no 45.225 - fss
6
de advogado de dez por cento. De acordo com o art. 523, § 2o, do
CPC/2015, “efetuado o pagamento parcial no prazo no caput, a multa e os
honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante” (negritos meus).
Portanto, não tendo ocorrido o pagamento no
prazo estipulado pelo art. 523 do CPC/2015 deve ser acrescido de
honorários advocatícios, ou seja, não houve o pagamento do valor
exequendo em razão da demanda em discussão. Se houver necessidade de
desencadeamento dos atos executórios para o prosseguimento da demanda
ora discutida, continua cabível o arbitramento de honorários advocatícios
de acordo com o art. 85, § 1o, do CPC/2015, “são devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Já em relação aos juros moratórios, razão assiste
ao executado, ora agravante, tendo-se em conta que a execução há de
realizar-se, na medida do possível, atendendo aos interesses de ambas as
partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos
CPC/2015).
Além disso, a questão dos juros é matéria de
ordem pública, cuja apreciação é possível a qualquer momento. Oportuno
ressaltar que nesse sentido a Súmula 254 do STF que assim dispõe:
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a
condenação”.
No caso ora sob exame, diante do julgamento
definitivo do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE (Tema n.o 810), não
restam quaisquer dúvidas sobre os índices que devem ser adotados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159937-17.2020.8.26.0000 - Voto no 45.225 - fss
7
cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública.
Neste
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA -
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO ENCARGOS DA MORA -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - APLICAÇÃO DOS TEMAS No 810 STF E 905
STJ. Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a servidores e
empregados públicos, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação da Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no IPCA-E.
Questão decidida no julgamento do Tema no 810 STF e complementada pelo Tema no
905 STJ. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento n.o
2025799-16.2020.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo Relator Décio Notarangeli j. em 17.04.2020).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PELO PODER
PÚBLICO. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES. Pretensão à reparação por perdas e danos, em
decorrência de ocupação ilegal pela municipalidade de imóvel particular, para construção
de obras públicas, sem o pagamento da justa e prévia indenização. Nexo causal
configurado. Dever de indenizar. Responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o,
CF). Laudo pericial que apurou o valor locativo mensal do terreno ocupado irregularmente
por trinta e um meses, de janeiro/2010 até julho/2012. Ausente impugnação específica.
Impossibilidade de aplicação da Súmula Vinculante no 17, quanto ao termo inicial dos
juros moratórios. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve
ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema
810).
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159937-17.2020.8.26.0000 - Voto no 45.225 - fss
8
0010932-87.2012.8.26.0176 - 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Relator Alves Braga Junior j. em 29.02.2020).
Sendo assim, deve ser aplicada a nova
sistemática dos juros moratórios decorrentes da execução contra a Fazenda
Pública. Neste sentido o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no
RE 870947 (Tema 810), relatado pelo Ministro Luiz Fux: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009”.
Por conseguinte, dou provimento em parte ao
agravo para, quantos aos juros, determinar a aplicação do que foi decidido
pelo STF (Tema 810) no precedente supra.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica